Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que, nos autos de cumprimento de sentença, foi indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração da personalidade jurídica por sucessão empresarial irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se, por meio da aplicação do instituto da desconsideração, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.
4. Nos termos do artigo 134, caput e §4o do Código de Processo Civil, “o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” e “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.
5. Demonstrados minimamente os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece “a possibilidade de acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando há demonstração concreta e específica nos autos da prática objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial - neste caso, decorrente de sucessão empresarial irregular com o objetivo de fraudar credores.” (AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: " Demonstrados minimamente os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente.
É possível a desconsideração da personalidade jurídica baseada na sucessão empresarial irregular".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 e 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025; TJDFT, Acórdão 1938544, 07195494620248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJE: 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1345180, 07037064620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021; TJDFT, Acórdão 1305092, 07109765820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020; TJDFT, Acórdão 1300323, 07244319020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020; TJDFT, Acórdão 1195747, 07099981820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019; TJDFT, Acórdão 1191780, 07069184620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019.